Tribunal: TCU
Processo: 029.406/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão da Execução parcial do objeto referente ao convênio no4/2001, celebrado com a Fundação para o Desenvolvimento da Agronomia - Desagro/Cruz das Alma/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Luiz Gonzaga Mendes, ex-diretor executivo da Fundação para o Desenvolvimento da Agronomia (Desagro), em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio CRT/BA 00004/2001 (Siafi 418275), tendo por objeto a "elaboração de planos de desenvolvimento sustentável e a medição e demarcação de parcelas, abrangendo confecção e elaboração de peças técnicas, plantas e memoriais descritivos de Projetos de Assentamento do Incra", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao espólio de Luiz Gonzaga Mendes, sem julgamento de mérito, com base no art. 212 do RI/TCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Luiz Gonzaga Mendes e da Fundação para o Desenvolvimento da Agronomia (Desagro); 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, a Fundação para o Desenvolvimento da Agronomia (Desagro), ao pagamento da quantia de R$ 427.467,80 (quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 05/09/2001 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.